Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-87.2024.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000153-87.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CASSIO TEIXEIRA BRITO (APELANTE), CASSIO TEIXEIRA BRITO - CPF: 023.830.061-73 (APELANTE), RICIERI ANDRE SALVADOR - CPF: 093.050.549-27 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.12,
CAPUT
, DA LEI 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE – PROCEDIMENTO ADOTADO (DESMONTAGEM) QUE CONSTA DO MANUAL DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL DO MINISTÉRIO DE JUSTIÇA DE FORMA SUBSDIÁRIA – UTILIZAÇÃO JUSTIFICADA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – DESNECESSIDADE DO LAUDO PARA COMPROVAÇÃO DE POTENCIAL LESIVO –
MÉRITO
– ATIPICIDADE DA CONDUTA PELO PRINCIPIO DA INSIGNIFICANCIA – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RÉU QUE É ALVO DE INVESTIGAÇÕES DA PRATICA DE HOMICIDIO – ELEVADA PERICULOSIDADE E REPROVABILIDADE DA CONDUTA – DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA NO MINIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VIABILIDADE -

PENA FIXADA EM 01(ANO) DE DETENÇÃO E 10(DEZ) DIAS-MULTA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do laudo pericial uma vez que a perita seguiu o Manuel de procedimento operacional adotado pelo Ministério de Justiça de forma subsidiaria, atestando a eficiência de 03 (três) munições, sendo que o crime de posse irregular de arma de fogo é um crime de mera conduta e perigo abstrato.

Os crimes de posse ilegal de
arma
de
fogo
e munição são crimes de perigo abstrato, não necessitando, pois, da demonstração de que efetivamente alguém foi exposto a perigo de dano, que é presumido pela lei de forma absoluta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cássio Teixeira Brito
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis – MT, que o condenou pela prática do crime descrito no – MT, artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, imputando-lhe pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias multa, fixados unitariamente no mínimo legal, sendo ao final a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Pena,

(Id. 221028151).

Em suas razões, busca:

“a) Seja acolhida a preliminar de nulidade da perícia e desconsideração do Laudo Pericial Nº 511.2.13.9151.2024.155685- A01, juntado aos presentes autos (ID 138342456), assim como a imprestabilidade das munições para exercerem com excelência a finalidade para que foram fabricadas (impossibilidade de lesão ao bem jurídico tutelado), e se for o caso, seja aplicado o princípio do in dubio pro reo;

b) Seja Reconhecida a atipicidade material, aplicando-se o princípio da insignificância ao caso dos autos;

c) Pelo princípio da eventualidade, seja fixada a pena definitiva no mínimo legal, ante à ausência de fundamentação para aplicação acima do mínimo legal.”
(Id. 219447295).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. (Id. 219447299).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 221028151)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 12, DA LEI Nº 10.826/2003) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. Preliminarmente - Nulidade do laudo pericial: Rejeição. Procedimento adotado pela perícia oficial que consta do Manual de Procedimento Operacional do Ministério da Justiça de maneira subsidiária - Utilização devidamente justificada - Crime de perigo abstrato - Desnecessidade de comprovação do potencial ofensivo por meio do laudo pericial. Mérito - Pretensão de reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância: Não acolhimento. Entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de reconhecer o princípio da insignificância que depende da análise das circunstâncias - Apelante que é alvo de investigações pela prática dos delitos de homicídio, nas modalidades tentada e consumada - Elevada periculosidade e reprovabilidade da conduta do agente. Pretensão de fixação da pena no mínimo legal: Acolhimento. Ocorrência de erro material que carece de reforma. Parecer pelo parcial provimento do recurso”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa busca preliminarmente a nulidade da perícia e a desconsideração do laudo pericial Nº 511.2.13.9151.2024.155685- A01, juntado aos presentes autos (ID 138342456), assim como a imprestabilidade das munições para exercerem com excelência a finalidade para que foram fabricadas (impossibilidade de lesão ao bem jurídico tutelado).

Transcrevo a sentença na parte que a alude:

2.1. Nulidade do Laudo Pericial

Assevera o acusado a nulidade do Laudo Pericial nº 511.2.13.9151.2024.155685-A01(Id. 138342456), argumentando que a perícia falhou na análise de eficiência das 03 (três) munições, especialmente por não ter analisado o cartucho em conjunto, da forma descrita no manual do Ministério da Justiça, bem como que a perita não procedeu com a análise de todos os componentes essenciais à eficiência, deixando de periciar o estojo e o projetil.

Acerca do procedimento para realização do exame de eficiência em munição, estabelece o Procedimento Operacional Padrão Perícia Criminal, emitido pelo Ministério Justiça e acostado pela defesa no Id. 152297366. Observe:

3.2. Material para os testes de eficiência em munição

• Arma de fogo encaminhada junto com o(s) cartucho(s) ou arma de fogo disponível, de calibre compatível, na seção de balística forense e que esteja comprovadamente em boas condições de produção de tiros eficientes; e ou

• Dispositivo de percussão, ou “provete”, de vários calibres nominais para os testes quando não houver uma arma de calibre nominal compatível com o calibre nominal do cartucho a ser examinado, quando houver possibilidade de risco ao atirador, bem como quando houver possibilidade de risco de dano ao armamento.

(...)

4. PROCEDIMENTOS

4.1. Do recebimento do material

• Se o cartucho recebido apresentar material biológico ou papiloscópico aderido, um equipamento de proteção adequado deverá ser utilizado ao manuseá-lo ou o material ser encaminhado ao laboratório de biologia ou papiloscopia para exames prévios ao de eficiência de munição.

• Antes de realizar o teste de eficiência no cartucho deverá ser efetuada uma inspeção externa para verificar se todos os elementos componentes da munição encontram-se íntegros.

• Descrever o cartucho e fotografá-lo, se o perito julgar necessário.

(...)

4.3. Do exame

• Efetuar uma inspeção externa para verificar se todos os elementos componentes da munição encontram-se íntegros antes de realizar o teste de eficiência no cartucho.

• Descrever o cartucho e se possível, fotografá-lo.

• Efetuar o teste de eficiência de cartucho inserindo o cartucho questionado na câmara de combustão e acionar o sistema de disparo da arma com o cano ou provete na horizontal ou levemente inclinado em direção a um pára-balas ou local assemelhado.

• Efetuar, se possível, para este teste de tiro a medição dos valores de velocidade com a utilização de um cronógrafo.

• Encaminhar ao laboratório de biologia ou papiloscopia para exames prévios ao de eficiência de munição se o cartucho recebido apresentar material biológico ou papiloscópico aderido.

• Manusear o cartucho utizando-se equipamento de proteção adequado.

•
Efetuar o exame de eficiência por meio de desmontagem, caso o cartucho questionado não esteja em perfeitas condições de uso; apresente sinais de que tenha sido recarregado; ou apresente qualquer defeito que comprometa sua integridade ou do examinador
.

•
Efetuar a verificação da eficiência da combustão da pólvora e detonação da mistura iniciadora.

• Efetuar o teste, em último caso, mediante a inserção do cartucho na câmara de combustão e acionamento remoto da tecla do gatilho.

• Manter o cano da arma ou provete apontado para um local seguro por pelo menos dez segundos, caso haja percussão da cápsula de espoletamento e não haja deflagração do propelente.

• Retirar o cartucho após esse intervalo de tempo, verificar o mecanismo de disparo e se o cano continua desobstruído.

• Repetir por mais quatro vezes, totalizando cinco acionamentos do sistema de disparo com o mesmo cartucho, enquanto não houver deflagração.

4.4. Do resultado

• Se em qualquer tentativa ocorrer a deflagração, o resultado do teste de eficiência do cartucho será positivo.

• Se em nenhuma tentativa ocorrer deflagração do cartucho e o teste estiver sendo realizado com arma/provete previamente testado e eficiente para realizar disparo, o resultado do teste de eficiência do cartucho será negativo.

• O resultado do teste de eficiência do cartucho será negativo se em nenhuma tentativa ocorrer a detonação da mistura iniciadora da espoleta na percussão, em cartuchos espoletados e o teste estiver sendo realizado em dispositivo de percussão previamente testado e eficiente para este fim.

• Após realizar os testes do parágrafo anterior com todos os cartuchos questionados amostrados, deverá ser consignado no laudo pericial quantos cartuchos foram eficientes para disparo e quantos não foram. (...)” (Id. 152297366 – pág. 10/12 - destaquei).

O Laudo Pericial nº 511.2.13.9151.2024.155685-A01, a perita informa que realizou o exame de eficiência da munição realizando a desmontagem dos componentes (pólvora e espoleta), obtendo êxito nos testes. Veja-se:

“(...)
4. DOS EXAMES

4.1 FUNCIONAMENTO E EFICIÊNCIA

Com o intuito de proceder a exames de eficiência, os cartuchos de munições de calibre .32, cujas cápsulas de espoletas estavam aparentemente intactas e que foram descritos no item 3.1, foram desmontados e feito teste dos componentes (pólvora e espoleta), obtendo-se êxito nos testes, ficando constatado no momento dos exames que as munições testadas são eficientes para a produção de disparos de seus respectivos projéteis.

Ressaltamos que
03
(três) cartuchos de munições de calibre .32, as quais possuíam marcas contusas na cápsula de espoleta,
não foram
testados e serão devolvidos para a Autoridade requisitante.

5. ENCERRAMENTO

Estes exames foram realizados pela signatária que elaborou o presente Laudo Pericial Criminal, composto de capa, 4 (quatro) páginas, nas quais foram inseridas 5(cinco) fotografias.

Juntamente com o lacre de entrada, 03 (três) cartuchos de munições de calibre.32, que apresentaram marcas contusas na cápsula de espoleta, estão sendo devolvidos para a Autoridade requisitante em envelope lacrado desta instituiçãosobon.03141600.

Nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente laudo pericial que, relatado pela signatária, o qual segue eletronicamente assinado”. (Id. 138342456)

A perita Ariadne Nunes Ferreira de Matos, inquirida em juízo, esclareceu o procedimento adotado para verificar a eficiência das munições apreendidas na residência do acusado. Observe:

“(...)
Defesa
: Dona Ariadne a senhora sabe dizer se existe algum manual, por exemplo, do próprio Ministério da Justiça que norteia a realização da perícia de munições?
Perita
: Eu não sei de dizer, mas deve haver da Senasp.

Defesa
: Com relação as munições quais são os componentes essenciais para que ela seja considerada eficiente?
Perita
: Se ela for íntegra, ela tem que ter uma capsula de espoleta operante, não percutida, claro, ela tem que ter pólvora e ela tem que ter o projetil, no caso de armas curtas. É claro que tudo isso dentro de um conjunto montado, nas formas enfim técnicas corretas em condições boas de armazenamento em todos os sentidos.

Defesa:
O tambor também faz parte desses componentes? Desse conjunto?
Perita
: Quem faz parte?

Defesa:
O tambor?
Perita:
Não, tambor não faz parte de munição, faz parte da arma.

Defesa
: Perdão, da capsula?
Perita
: A capsula de espoleta é uma coisa o estojo é outra.

Defesa:
O estojo faz parte?
Perita:
Claro que faz, é essencial, porque é dentro dela que faz toda a montagem da munição.

Defesa: Como que é realizado o exame de eficiência da munição? Como seria o procedimento padrão? Perita: Existem duas formas, quando você utiliza da uma arma, você utiliza a munição na referida arma, claro que tem que ser considerado os calibres respectivos. Ou então, você pode fazer através de desmontagens do material, onde você percute a espoleta de forma separada, você incendeia a pólvora e aí o projetil não é utilizado, então o que faz o projetil se e desmembrar do estojo é a carga iniciadora que é a espoleta e a carga percutora, de dar pressão, que é a pólvora, então esse exame eu não utilizei de uma arma de fogo, porque eu não tinha essa arma de fogo no momento dos exames, ela foi desmontada é utilizado o martela de inercia, onde você retira esse projetil do estojo e você percuti a espoleta e ela dispara e você incendeia a pólvora e ela pega fogo, então tendo a pólvora e a capsula de espoleta operante é sinal que a munição está em perfeitas condições de disparo.

Defesa
: A senhora conhece um dispositivo chamado provete?
Perita:
Sim.

Defesa: Por que não foi utilizado o provete? Perita: Porque nós não temos aqui.

Defesa: (...) Como a senhora pode dizer que utilizando somente a pólvora e a espoleta a munição num todo o conjunto seria eficiente? Perita: Uai da mesma forma, se essa munição tivesse sido colocada num provete ou em uma arma ela dispararia, porque tanto a pólvora como espoleta elas funcionaram de forma natural, da forma que tem que ser, esse procedimento é inclusive previsto no manual do Senasp.

Defesa:
Eram seis munições, consta aqui que três estavam percutidas e não foram analisadas, a senhora sabe me dizer se eram do mesmo lote?
Perita:
A não sei te dizer, tem que olhar todo o laudo e faze a analise e te responder se tem condição de dize se é do mesmo lote ou não.

Defesa:
A senhora não chegou a analisar a pólvora dessas munições?
Perita:
Não, né ela esta integra da mesma foram que eu recebi eu devolvi, porque quando nós temos, é também outra prática e procedimento adotado, quanto nós temos munições que aparentemente esteja integras, porém na sua capsula de espoleta apresenta alguma contusão, essas munições não são analisadas porque eles podem servir como prova.

Defesa
: Então, a senhora não analisou porque a capsula da espoleta estava percutida?
Perita
: Sim, estava com marca contusa.

Defesa
: Então, no conjunto todo apenas um dos componentes falhar, no caso a espoleta, mas poderia ser qualquer outro componente a munição é considerada ineficiente?
Perita:
Justamente.

Defesa:
Se a capsula. Qual o nome que a senhora falou?
Perita:
É capsula de espoleta ou espoleta, tanto faz.

Defesa:
Se o projetil apresentar alguma anomalia a munição é considerada ineficiente?
Perita: A análise não é feita em projetil, a analise é feito no disparo né. Então, no caso a espoleta funcionou, a pólvora funcionou, inequivocadamente o projetil seria expelido.

Defesa: Mas se existir alguma anomalia no projetil? Perita: Não, não tem essa de anomalia, ele esta perfeitamente encaixado, que anomalia poderia existir?

Defesa: Então, é impossível de existir alguma anomalia no projetil? Perita: Nesse caso sim.

Defesa:
E na capsula da munição, a senhora atribuiu o nome que me fugiu a mente agora?
Perita:
Estojo.

Defesa:
Se ela apresentar alguma anomalia a munição é considerada ineficiente?
Perita:
Que tipo de anomalia você quer dizer?

Defesa:
Qualquer anomalia?
Perita:
Não sei te informar, não estou te entendendo. Que anomalia poderia ser uma amolgadura alguma coisa assim, se estivesse amolgada a ponto de não entrar numa arma por exemplo, essa munição sequer seria disparada, porque ela não entraria no seu objeto que poderia provocar o disparo, que seria uma arma de fogo.
Mas não era o caso, apenas as capsulas de espoleta, estavam com marca contusa, o restando estava tudo íntegro.

Defesa
: A senhora periciou o restante?
Perita:
Sim, tem as fotos para você verificar.

Defesa:
Por que só consta que a senhora periciou a pólvora e a espoleta?
Perita
: É mas não é objeto de análise o estudo do estojo, em si, é claro que se ele estivesse absurdamente amolgado é duma munição, vamos dizer assim ineficiente para ser disparado numa arma de fogo do calibre o qual ela pertence, vamos dizer.” (Ariadne Nunes Ferreira de Matos).

Constata-se que a perita esclareceu de forma satisfatória o procedimento adotado no exame de eficiência das munições, ratificando em juízo, que as munições testadas são eficientes para a produção de disparos de seus respectivos projéteis.

Ademais, a perita esclareceu que inexistia qualquer anomalia no projetil ou estojo, bem como que a pólvora e a cápsula de espoleta funcionaram de forma esperada, estando as munições aptas a efetuar disparos.

Cabe destacar que o procedimento de desmontagem da munição, utilizado pela perita, encontra-se previsto no Procedimento Operacional Padrão Perícia Criminal, emitido pelo Ministério Justiça e acostado pela defesa no Id. 152297366, acima destacado, e, consoante informado pela perita, foi utilizado no presente caso porque, no momento, não possuía arma de fogo compatível, nem tampouco o provete.

Desta feita, restando demonstrado que a perito adotou o procedimento previsto para realização do exame de eficiência das munições, não há que se falar em nulidade Laudo Pericial nº 511.2.13.9151.2024.155685-A01(Id. 138342456).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO PELA ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A POTENCIALIDADE LESIVA. NULIDADE LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO DE VÍCIO OU DE INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO PREVISTO EM LEI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Busca o recorrente a reforma da sentença exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Missão Velha para que seja absolvido pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03. 2. No caso concreto, resta provado pelo laudo pericial a eficiência da arma e das munições que, conforme as testemunhas, foram apreendidas no veículo aonde ao recorrente estava, tendo ele assumido a propriedade dos objetos.
3. Ademais, não há que se falar em nulidade do laudo pericial, visto que este foi realizado por perito oficial (art. 159 do CPP), estando devidamente assinado e não se tendo notícias de vício ou inobservância a procedimento previsto em lei para sua realização
4. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, 19 de julho de 2022. DESEMBARGADORA ANDRÉA MENDES BEZERRA DELFINO Relatora. (TJCE, Apelação Criminal - 0005545-32.2017.8.06.0125, Rel. Desembargador(a) ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, 3ª Câmara Criminal, data do julgamento: 19/07/2022, data da publicação: 19/07/2022 - destaquei)

Assim, afasto a preliminar arguida pelo réu e passo, então, a análise do mérito da demanda.
(ID219447283)

Inicialmente, cabe destacar que o Manual de Procedimento Operacional Padrão de Perícia Criminal, juntado aos autos, estabelece, de forma prioritária, a realização da testagem de munições com o uso de arma de fogo do mesmo calibre ou, alternativamente, mediante a utilização de provete. Contudo, o mesmo manual também prevê, de forma subsidiária, a possibilidade de realização do exame de eficiência por meio da desmontagem das munições.

Importa ressaltar que o fato de a desmontagem ser indicada como procedimento secundário não implica em sua invalidez ou insegurança. Pelo contrário, o simples fato de estar prevista no Manual de Procedimento Operacional evidencia que tal metodologia é considerada válida e confiável, estando em conformidade com os protocolos periciais admitidos.

No caso concreto, ficou devidamente demonstrado que a Perita Oficial não realizou a testagem prioritária por motivo justificado, conforme consignado em audiência judicial. A POLITEC de Rondonópolis não dispunha de provete no momento da perícia, tampouco tinha acesso a uma arma de fogo do mesmo calibre das munições analisadas. Diante dessas circunstâncias, a utilização do procedimento subsidiário – qual seja, a desmontagem – mostrou-se necessária e plenamente fundamentada.

Ademais, o Laudo Pericial (Id. 138342456) confirmou a eficiência das munições analisadas, sendo que esse resultado foi corroborado pela Perita em juízo, sem que a defesa tenha apresentado elementos técnicos ou científicos capazes de desconstituir a validade da perícia realizada.

“(...) 4. DOS EXAMES 4.1 FUNCIONAMENTO E EFICIÊNCIA

Com o intuito de proceder a exames de eficiência, os cartuchos de munições de calibre .32, cujas cápsulas de espoletas estavam aparentemente intactas e que foram descritos no item 3.1, foram desmontados e feito teste dos componentes (pólvora e espoleta), obtendo-se êxito nos testes,
ficando constatado no momento dos exames que as munições testadas são eficientes para a produção de disparos de seus respectivos projéteis”.

Nesse sentido, o STJ entende:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE ILICITUDE DAS PROVAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS SUSPEITAS DECORRENTES DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. POSSE DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela defesa alegando nulidade da prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado, ilegalidade na condenação pela posse de munição em razão de sua inexpressiva quantidade e atipicidade da conduta, além de erro na aplicação da dosimetria da pena, especificamente na consideração da reincidência e na não aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o ingresso de policiais em domicílio sem mandado para prisão em flagrante foi ilegal; (ii) se a posse de pequena quantidade de munição configura crime em contexto de tráfico de drogas; e (iii) se a dosimetria da pena observou corretamente a agravante da reincidência e a inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite o ingresso domiciliar sem mandado judicial para flagrante de crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que fundadas suspeitas sejam confirmadas por diligências prévias, conforme ocorrido no caso em que os policiais observaram intensa movimentação suspeita e comportamentos típicos de narcotráfico. Assim, inexiste nulidade na diligência.

4.
A posse de munição é considerada crime de perigo abstrato, prescindindo da comprovação de lesividade concreta.
O contexto de apreensão, vinculado ao tráfico de drogas, reforça a tipicidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância.

5. A consideração de reincidência para exasperar a pena, com base em condenação anterior, é legítima quando respeitado o período depurador previsto no art. 64, I, do CP. No caso, embora a extinção da pena da condenação anterior conste sem data específica, o recorrente não comprovou a fluência do período depurador.

6. A reincidência e os maus antecedentes inviabilizam a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, que exige o preenchimento de requisitos cumulativos, incluindo a primariedade. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 816.715/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024.)

Portanto, havendo justificativa plausível para a adoção do procedimento subsidiário, o qual é expressamente previsto no Manual de Procedimento Operacional, não há que se falar em nulidade da perícia realizada.

Assim, afasto a preliminar arguida pela defesa, entendendo como válido o exame pericial que atestou a eficiência das munições.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cassio Teixeira Brito,
contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003.

A defesa busca a aplicação do princípio da insignificância sob fundamento de que as 03(três) munições atestadas como eficientes, representam atipiciade material ao delito imputado:

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

2.2. Delito de Posse de Arma de Fogo

Analisando o conjunto probatório trazido aos autos, fica demonstrada de forma segura e indene de dúvidas, que o réu praticou o delito de posse ilegal de arma de fogo, conduta incriminada pelo art. 12, da Lei nº 10.826/03.

O tipo penal dispõe:

“Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa.

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.”

Trata-se de crime de perigo abstrato, exigindo-se o dolo do agente em praticar um ou mais dos verbos do tipo. Assim, não há o elemento subjetivo do injusto, exigindo-se somente à vontade de possuir arma de fogo e munição sem autorização e em desacordo com o ordenamento jurídico vigente, para que configurado esteja o crime em estudo.

Materialidade

A materialidade encontra-se consubstancia no Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial nº 511.2.13.9151.2024.155685-A01(Id. 138342456)), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

Autoria

A autoria é incontroversa.

O acusado, em juízo, relatou que tinha guardando em sua residência 01 (uma) pistola, marca Taurus, calibre .380, n.º KDP28856, além de 13 (treze) de calibre .380, que foi adquirido legalmente, e esta devidamente registrada em seu nome junto ao Comando Geral da Polícia Militar. Quanto as munições 06 (seis) munições de calibre .32 são de um resolver que ganhou do seu tio, que era de herança, e para verificar o funcionamento levou a arma para o Sr. José, que após a manutenção lhe forneceu essas munições. Salientou que o projetil que a senhora perita falou era ponta de chumbo, munição recarregável que interfere no funcionamento da arma e o condicionamento das munições gera o estufamento do estojo, afirmando que dessas munições entraram no tambor apenas três munições, as três percutidas, sendo que as outras três não entraram no tambor do resolver devido ao mal condicionamento que estavam. Aduz, que posteriormente doou o resolver a um terceiro.

Os policiais civis Juliano Gomes Silva e Patric Oliveira dos Santos, em juízo, relataram que a Delegacia de Roubos e Furtos foi designada em apoio a DHPP, inicialmente foram designados para cumprir a ordem de busca na residência de outro policial militar e após encerrar as buscas naquele local foram para a residência do réu, ocasião em que a busca já estavam se encerrando, sendo que as munições e a arma de fogo já estavam lacradas.

Analisando os autos, denota-se que restou devidamente comprovado que o acusado possuía registro da pistola marca Taurus, calibre .380, n.º KDP28856, concedido pelo Comando Geral da PMMT.

No tocante a munições calibre .32, não pairam dúvidas que três munições estavam perfeitamente aptas a efetuarem disparos, conforme se extrai do Laudo Pericial nº 511.2.13.9151.2024.155685-A01(Id. 138342456), ratificado em juízo pela perita Ariadne Nunes Ferreira de Matos.

Nesse cenário é imperioso relembrar que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.

Assim, a irrelevância ou insignificância de determinada conduta deve ser aferida não apenas em relação à importância do bem juridicamente atingido, mas especialmente em razão do grau de sua intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida.

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de exigir o preenchimento simultâneo de quatro condições para que se afaste a tipicidade material da conduta. São elas:

i)
a mínima ofensividade da conduta do agente;

ii)
ausência de periculosidade social na ação;

iii)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e

iv)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível, de modo excepcional, a aplicação do princípio da insignificância nos casos em que há apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo,
a depender da análise do contexto em que ocorreu essa apreensão
(STJ. AgRg no HC 615546 / DF. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 17/12/2021).

Contudo, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático [STJ. AgRg no HC 825769 / SC. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. 6ª Turma. Julgado em: 25/9/2023. DJe: 28/9/2023].

Nesse contexto, sendo certo que a localização das munições decorreu de cumprimento de mandado de busca e apreensão em investigação na qual o réu é apontado como autor de duplo homicídio e dupla tentativa de homicídio. Inviável, portanto, cogitar a atipicidade material da conduta por inexpressividade e insignificância da lesão em razão da apreensão apenas de munições se, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, uma vez que o acusado demonstra a reprovabilidade do seu comportamento e ofensividade de sua conduta, obstando assim, a aplicação do princípio da bagatela.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI N. 10.826/2003. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. O posicionamento do Tribunal estadual encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, não havendo falar-se em contrariedade aos dispositivos apontados no recurso especial - arts. 155 e 156 do CPP -, porquanto entende esta Corte pela prescindibilidade da realização de perícia à comprovação da lesividade do armamento. Precedentes.
2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois, in casu, além da reincidência do réu, ora agravante, e de responder outras ações penais, "o fato de as munições terem sido apreendidas no contexto de cumprimento a mandado de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar já impediria o reconhecimento da atipicidade material da conduta, dada a periculosidade social da ação".
3. "Na hipótese, embora desacompanhadas de arma de fogo capaz de dispará-las, as circunstâncias do caso não autorizam a incidência do princípio da insignificância, porquanto o fato de o Paciente ostentar duas condenações definitivas pretéritas, sendo que uma delas é pela prática da mesma infração, não permite o reconhecimento da atipicidade da conduta, pois revelada sua contumácia delitiva e, assim, a periculosidade social da ação." (AgRg no HC n. 842.130/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 25/9/2023). 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 2.331.276/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024 - destaquei)

Sobreleva registrar que os crimes de perigo abstrato são os que prescindem de comprovação da existência de situação que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado, ou seja, não se exige a prova de perigo real, pois este é presumido pela norma, sendo suficiente a periculosidade da conduta, que é inerente à ação.

Nesse contexto, o próprio Superior Tribunal de Justila estabeleceu que a apreensão de pequena quantidade de munição desacompanhada da arma, não leva necessariamente ao reconhecimento de atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir a presença dos vetores elencados acima.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

1. Não se ignora ser “possível, de modo excepcional, a aplicação do princípio da insignificância nos casos em que há apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, a depender da análise do contexto em que ocorreu essa apreensão” (AgRg no HC 615546/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJE 17.12.2021). 2.
No caso, embora tenha sido localizada apenas uma munição (calibre .22) dissociada de artefato apto a deflagrá-la, ela foi apreendida num contexto em que se buscava coletar provas da participação do revisionando em crimes contra a vida recém ocorridos na localidade (dois homicídios), circunstância que, por denotar efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pelo art. 12 da Lei nº. 12.826/2003, impede a aplicação do princípio da insignificância
. 3.

A comprovada reincidência do revisionando, indicativo concreto de periculosidade social elevada, igualmente impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta com fundamento na chamada criminalidade de bagatela. 4. Revisional julgada improcedente.
(N.U 1018386-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023 - destaquei).

“Os ‘tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes,
porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta’.
Precedentes. [...]” (HC 225946 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/05/2023, publicado em 17/05/2023). (N.U 1000757-37.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024 - destaquei)

Desta feita, o conjunto probatório presente nos autos, demonstra que o comportamento versado do réu se amolda tanto à tipicidade formal e subjetiva, quanto à tipicidade material, que consiste na relevância jurídico-penal da ação, ao tipo penal descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Em arremate, impede salientar que a prática do fato típico restou sobejamente provada nos autos e, não incide no caso nenhuma causa de exclusão da tipicidade, antijuridicidade ou da punibilidade.

3. Dispositivo

Diante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia constante no Id. 126133399, para
CONDENAR
o réu
CASSIO TEIXEIRA BRITO
, brasileiro, convivente, policial militar, nascido em 24/04/1972, natural de Rondonópolis/MT, CPF 023.830.061-73, filho de José Souza Brito e Rosana Aparecida Teixeira Brito, como incurso na prática do delito estampado no
art. 12, caput, da Lei 10.826/2003
.
(ID219447283)

O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido encontra-se assim tipificado na Lei n. 10.826/03:

"Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa: Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa".

Destaca-se que o tipo penal em tela não exige que o agente pretenda praticar algum crime, bastando que incorra numa das condutas tipificadas no dispositivo denunciado, pois o delito em análise se trata de crime de perigo abstrato, cuja norma objetiva prevenir a ocorrência de outros ilícitos.

A lei presume de forma absoluta a existência do risco causado à sociedade por parte daquele que sem autorização
porta arma de fogo, acessórios ou munição
. A norma penal objetiva, portanto, proteger a incolumidade pública, evitando a exposição a qualquer risco de lesão. O simples porte de arma desta forma configura o delito em análise porquanto tal conduta já é suficiente para agredir o bem jurídico tutelado, não havendo que se falar assim na inexistência de potencialidade lesiva à coletividade.

Ressalte-se que o crime de posse ilegal de arma de fogo é de mera conduta ou de perigo abstrato, conforme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL NO REGIMENTAL. ATIPICIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. ÓRGÃO JULGADOR NÃO PRECISA REBATER TODOS OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES. AGRAVO DESPROVIDO. (...) II - Atipicidade dos crimes de perigo abstrato, delitos de mera conduta: desnecessário perquirir sobre a lesividade concretada conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse da arma de fogo, ainda que desprovida de munição. (...) Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 1592038/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADODO TJ/PE), QUINTATURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DE FATOS. VIA INADEQUADA.POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABOLITIO CRIMINIS.NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA.CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO E NÃO EXCEDENTE A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. MODO INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDADE OFÍCIO. (...) 4.
Os crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo porte/posse de arma de fogo ou munição, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.
(...) 9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto. (HC 529.963/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTATURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)

Nesses crimes, o legislador tipifica um agir que, por si só, representa alta potencialidade danosa à sociedade, e o reprova, não exigindo qualquer resultado para sua configuração.

São crimes de perigo abstrato, dispensando-se prova de efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado.

Releva ponderar que a disciplina do Direito Penal explicita de modo claro a distinção entre crime material, formal e de mera conduta. No caso em apreço, estamos lidando com o terceiro tipo, no qual a lei não exige resultado material para a configuração do ilícito, bastando, para tanto, a ação do indivíduo.

Trata-se, portanto, de crime de mera conduta. O bem jurídico precipuamente tutelado pela Lei 10.826/03 é a incolumidade pública, ou seja, o Diploma Legal pretende proteger a vida, a integridade corporal, e, com isso, garantir a segurança do cidadão e a paz social em todos os aspectos.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância exige o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (a) ofensividade mínima da conduta; (b) ausência de risco social relevante; (c) reduzido grau de reprovação do comportamento; e (d) irrelevância da lesão ao bem jurídico protegido.

No presente caso, esses requisitos não estão atendidos. A apreensão das munições ocorreu no contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma investigação que aponta o réu como suspeito de duplo homicídio e dupla tentativa de homicídio. Esse cenário demonstra não apenas a gravidade da conduta, mas também sua periculosidade social e elevado grau de reprovabilidade.

Nessa senda:

APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, DA LEI N°. 10.826/03. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. REJEIÇÃO. CONDUTA TÍPICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AFASTADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito da constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato previstos na Lei de Armas. No crime de perigo abstrato, a lesividade é presumida pelo tipo penal. II - Por se tratar de crime de perigo abstrato, no qual a comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, não vinga a tese de atipicidade da conduta, bem como prescindível a comprovação da lesão ao bem jurídico tutelado, sendo a lesividade presumida pelo tipo penal. III - Materialidade e autoria delitiva consubstanciadas no registro de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial, bem como na prova oral. O depoimento dos policiais civis é válido como meio de prova, colhido sob o crivo do contraditório, não enfrentando dúvida razoável. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70077930634, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 12/07/2018)

Desta forma, não há que se falar em atipicidade da conduta, por ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado pelo Estado, obstando assim, a aplicação do princípio da bagatela.

DOSIMETRIA

A defesa busca a readequação dosimétrica uma vez que o magistrado majorou a pena sem fundamentação idônea para aplicação da pena acima do mínimo legal.

Transcrevo a sentença na parte que a alude:

1ª Fase (circunstâncias judiciais, art. 59, CP)

A
culpabilidade
do réu é normal à espécie, nada tendo a valorar; o réu não registra maus
antecedentes
;
não há elementos para aferir sua
conduta social
e
personalidade
, razão pela qual nada deve ser levado em consideração para aumento da pena-base. Além disso, não há elementos para valorar o
motivo,

as
circunstâncias
e as
consequências
do crime. Sendo a vítima a incolumidade publica, não há que se falar no seu
comportamento
para efeito da ocorrência do delito.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena base em seu mínimo legal, isto é, no patamar de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase (circunstâncias atenuantes e agravantes, arts. 61 usque 67, CP)

No caso existe a circunstância atenuante da
confissão espontânea
(CP, art. 65, II, d). Todavia, deixo de considera-la, em razão dela já estar fixada no mínimo legal nos termos da Súmula 231 do STJ.

Inexistem agravantes a serem consideradas.

3ª Fase (Causas de diminuição e de aumento de pena)

De outro giro, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Desse modo, torno a pena em definitivo em
01 (UM) ANO E 03 (três) MESES DE DENTENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa.
(ID219447283)

Conforme extrai-se da sentença condenatória, na terceira fase do cálculo da pena, o Juiz Singular aumentou 03(três) meses acima do mínimo legal ante ausência de fundamentação para tal majoração portanto assisto razão a tese defensiva.

Na primeira fase, não foi reconhecida nenhuma circunstância judicial então mantenho a pena-base em 01(um) ano de detenção e 10(dez) dias-multas.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea entretanto deixo de aplica-la em respeito a sumula 231 do STJ e mantenho a pena em 01(um) ano e 10(dez) dias-multa.

Na terceira fase, não foi reconhecida nenhuma causa de aumento ou de diminuição da pena, assim fixo a pena definitiva em
01(um)ano de detenção e 10(dez) dias-multas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto por Cássio Teixeira Brito, e fixo a pena final em 01(ano) de detenção e 10(dez) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025